Tribunal: TJMT
Processo: 1048081-56.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048081-56.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAURO ANTONIO SALES DO NASCIMENTO - CPF: 051.896.781-64 (APELADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), LAURO ANTONIO SALES DO NASCIMENTO - CPF: 051.896.781-64 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO A RESPEITO DA TAXA APLICADA – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – TARIFA DE CADASTRO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DO VALOR COBRADO – TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA – SEGURO PRESTAMISTA – CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA – VENDA CASADA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – MAJORAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
AMBOS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

O STJ consolidou o entendimento no sentido de ser imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária, havendo abusividade parcial na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca da taxa diária.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958.

Consoante firme entendimento jurisprudencial, “
não se reconhece a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de convicção, nem ao menos indiciário, de que o contrato tenha sido condicionado à contratação do seguro prestamista, exige-se, ao menos, a verossimilhança das alegações
” (TJ-MT 10192453920218110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 16/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2022).

Não demonstrada a contratação ou a cobrança da comissão de permanência, não há falar em abusividade acerca do referido encargo.

Os juros moratórios, diferentemente dos remuneratórios, estão limitados a taxa de 1% a.m. e não podem ser contados de maneira capitalizada, já que não há imperativo legal que permita o implemento dessa metodologia quanto a eles.

Nos casos de sucumbência recíproca, o CPC admite que uma das partes arque por inteiro com as despesas e com os honorários advocatícios, se um dos litigantes sucumbir em parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único, do CPC).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1048081-56.2020.8.11.0041

APELANTES: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A E LAURO ANTÔNIO SALES DO NASCIMENTO

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
(requerido) e
LAURO ANTÔNIO SALES DO NASCIMENTO
(autor),

contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza
, lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a devolução da cobrança de registro de contrato (R$261,10) e da tarifa de avaliação do bem (R$180,00), bem como o valor de R$730,00 (setecentos e trinta reais) cobrado a título de seguro, como também o afastamento da capitalização de juros moratórios, restituindo-se de forma simples e corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação, e correção monetária pelo INPC, contado da contratação, com o abatimento ao débito em aberto, se for o caso.

Ainda, diante da sucumbência recíproca, determinou o rateamento das custas processuais e condenou cada parte ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da parte adversa, em 10% do valor atualizado da causa, a ser dividido entre ambos, nos termos do art. 85, §§ 8º e 14, do CPC, contudo, suspendendo-a pelo prazo de cinco anos quanto ao autor, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária.

Em suas razões recursais de Id. 210993160, o autor
LAURO ANTÔNIO SALES DO NASCIMENTO
sustenta, em síntese: a) ilegalidade da capitalização diária de juros aplicada pela instituição financeira; b) abuso do valor referente a cobrança da “
tarifa de cadastro”;
c) ilegalidade dos encargos moratórios, diante da cobrança ilegal da comissão de permanência; d) necessidade da redistribuição dos ônus sucumbenciais, em razão do principio da causalidade e em razão do “
Autor teve julgado procedente 03 de 05 pedidos formulados
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma parcial da sentença, a fim de que “
seja dado provimento à presente Apelação para: 1. Vedar a capitalização DIÁRIA dos juros remuneratórios, determinando o recálculo do financiamento, bem como a condenação do réu em restituir o indébito; 2. Declarar a parcial nulidade da cláusula que prevê a cobrança da “Tarifa de Cadastro”, de forma a limitar o valor da mesma em R$551,55, conforme média de mercado e fundamentação supra, condenando o réu à restituição do valor excedente. 3. Declaração de parcial nulidade da cláusula "VI”, que estabelece a Comissão de Permanência, a fim de limitá-la à taxa de juros de contrato ao mês, sem capitalização, e não cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios, in casu, a multa e os juros moratórios. Condenando o Réu, por consequência, à restituição dos pagamentos efetuados sob a pecha de tais ilegalidades com os acréscimos legais. 4. Acatando ou não os pedidos revisionais deste apelo, ainda que parcialmente, seja a Instituição- Apelada condenada a suportar os ônus de sucumbência ao menos em sua maior parte por observância ao Princípio da Causalidade e da Sucumbência”
(sic)
.

Em contrapartida, a instituição financeira
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
argumenta, em síntese: a) devida capitalização diária dos juros remuneratórios de inadimplência vista que essa previsão está contida expressamente no contrato celebrado entre as partes; e b) legalidade da cobrança das tarifas de avaliação do bem e registro do contrato e do seguro prestamista.

Assim, requer o provimento do apelo a fim de julga improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões ofertadas nos Ids. 210993164 e 210993165, ambos pelo desprovimento dos recursos respectivos.

O autor apelante é beneficiário da assistência judiciária (Id. 211449173) e a instituição financeira recolheu devidamente o preparo (Id. 211357191).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se em aferir a abusividade do contrato firmado entre as partes, especificamente quanto a ilegalidade ou não da capitalização diária de juros, cobrança das tarifas de avaliação do bem, registro do contrato, do seguro prestamista, abusividade do valor da tarifa de cadastro, ilegalidade dos encargos moratórios e a necessidade de redistribuição do ônus de sucumbência.

A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço “
qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista
”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Verifica-se dos autos que a parte autora efetuou a contratação com a parte requerida visando ao financiamento de motocicleta, no valor de R$6.996,69 (seis mil, novecentos e noventa e seis reais e sessenta e nove centavos), a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas de R$295,67 (duzentos noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos).

No que tange a
capitalização diária de juros
, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é de que nos contratos firmados posteriormente a entrada em vigor da MP nº. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o nº. 2.170-36/2001, revela-se lícita, desde que expressamente pactuada. O verbete sumular 539 elucida a questão, confira,
verbis
:

“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
.”

Ademais, o STJ consolidou o entendimento no sentido de ser imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária, havendo abusividade parcial na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca da taxa diária. Vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, razão pela qual deve ser reconsiderado o decisum proferido pela em. Presidência desta Corte Superior.

2. O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação. Precedentes.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
(...)” (AgInt no AREsp n. 2.276.511/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, J. 14.08.23).

In casu
, da análise detida do contrato de Id. 210988875, verifica-se que apesar de constar a cláusula de capitalização diária, não constou informação sobre a taxa diária, vislumbrando-se somente menção às taxas efetivas anual e mensal.

Assim, a informação acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, subtraiu da parte consumidora a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual.

Logo, presente a abusividade quanto à periodicidade da capitalização de juros incidente no contrato.

Nesse sentido cito precedente deste Sodalício,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – MÉRITO - ENCARGOS INDEVIDOS – INDEXADOR CID-B3 – UTILIZAÇÃO COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - IMPOSSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA - INDEVIDA - MORA CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Para que seja admitida a cobrança da capitalização, não só a previsão expressa de sua periodicidade no instrumento pactuado, mas também a referência à taxa diária dos juros aplicada, não sendo suficiente a menção às taxas efetivas anual e mensal no contrato
.

O reconhecimento a abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora.

Recurso desprovido.”
(N.U 1025069-08.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 24/03/2024)

No tocante a
tarifa de registro do contrato
e
avaliação do bem
, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no dia 06/12/2018 – TEMA 958, referendou a validade da tarifa de registro de contrato e de avaliação do bem dado em garantia, sendo que no caso desta última o financiamento deve recair sobre veículo usado, senão vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3
. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358)

Conforme se extrai da tese fixada, a cobrança das referidas tarifas somente é possível desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, demonstração essa inexistente nos autos, razão pela qual a cobrança dos valores de R$261,10 (duzentos e sessenta um reais e dez centavos) e R$180,00 (cento e oitenta reais), referente às aludidas tarifas, mostram-se, de fato, indevidas, conforme bem consignado em sentença.

A propósito:

“A
ÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - TARIFA DE CADASTRO – PACTUAÇÃO EXPRESSA - TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E INSERÇÃO DE GRAVAME – CLÁUSULA DE RESSARCIMENTO –ESPECIFICAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO – JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DO PATAMAR CONTRATADO – CONSTATAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE - LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato e inserção de gravame, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que ocorreu nos autos.

(...)”
(N.U 1029814-12.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024)

No que se refere a cobrança da
tarifa de cadastro
, nos termos da Súmula 566 do STJ, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN nº. 3.518/2007, editada em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

No caso dos autos, nota-se que foi cobrado o importe de R$799,00 (setecentos e noventa e nove reais) a título de tarifa de cadastro, cujo contrato foi celebrado em 07/01/2020, de modo que sua cobrança é legítima.

Com efeito, o valor não se mostra excessivo, pois a média do mercado no período para sociedade de crédito que, consoante informações extraídas do site do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/tarifas_dados), era de R$1.195,30 (dois mil trezentos e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos), o que demonstra que o valor cobrado está abaixo da média, reforçando a sua razoabilidade e legitimidade.

Logo, não há falar em qualquer ilegalidade.

Quanto à contratação do
seguro prestamista
, o c. STJ, no julgamento do REsp nº. 11639320/SP (Tema 972), sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que não pode ser imposta ao consumidor a contratação do seguro com a instituição financeira ou com Seguradora por ela indicada. Confira-se:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.” (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

In casu
, o contrato firmado entre as partes trouxe como o “seguro prestamista” opção ofertada a parte autora, consoante previsto na proposta de adesão prestamista (Id. 210988875 - Pág. 3), não configurando a abusividade alegada, de modo que a sentença merece reparos neste ponto.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SEGURO PRESTAMISTA (SEGURO BB CRÉDITO PROTEGIDO) – CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA –VENDA CASADA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS MÍNIMAS DE COERÇÃO OU CONDICIONAMENTO – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a consumidora não comprova ter sido compelida a contratar um seguro prestamista para obter empréstimo, não há falar em venda casada, tampouco em abusividade do referido encargo, quiçá repetição do valor pago sob essa rubrica.
”
(N.U 1010310-44.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

Quanto aos
encargos de inadimplência
, a Súmula 296 do STJ enuncia que “
os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”.

Na avença ora em discussão, a Cláusula N, item VI, prevê juros remuneratórios, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%.

Como visto, não foi pactuada comissão de permanência.

Nesse sentido, desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E PREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA – PERÍODO DA NORMALIDAE NO CONTRATO – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – PREVISÃO CONTRATUAL – TARIFA DE CADASTRO – TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PACTUAÇÃO – MORA CARACTERIZADA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – NÃO CONTRATADA – ASSISTÊNCIA JUIDICIÁRIA – DEFERIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) É cabível a cobrança dos juros remuneratórios na inadimplência como encargo da mora desde que, contratualmente prevista a sua incidência, não ultrapasse a soma dos juros remuneratórios contratados para o período da normalidade com os juros moratórios de 12% ao ano e multa contratual não superior a 2% do valor da prestação. (REsp 1.058.114/RS).

Não demonstrada contratação ou a cobrança da comissão de permanência, não há falar em abusividade acerca do referido encargo.
”

(N.U 1026878-72.2019.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 07/07/2021, publicado no DJE de 08/07/2021)

Contudo, no que atine à
capitalização dos juros moratórios
, não obstante prevista em contrato na Cláusula "Deveres", item VI da Cláusula N, não há respaldo legal para tanto.

Isso porque os juros moratórios, diferentemente dos remuneratórios, estão limitados a taxa de 1% a.m. e não podem ser contados de maneira capitalizada, já que não há imperativo legal que permita o implemento dessa metodologia quanto a eles.

Nesse sentido é a pátria jurisprudência:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LIMITAÇÃO. SOMATÓRIA DOS ENCARGOS CONTRATADOS. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO. 1% A.M. CAPITALIZAÇÃO. VEDAÇÃO. A pactuação de comissão de permanência é lícita, estando limitada a somatória dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato.
Os juros moratórios, diferentemente dos remuneratórios, estão limitados a taxa de 1% a.m. e não podem ser contados de maneira capitalizada, já que não há imperativo legal que permita o implemento dessa metodologia quanto a

eles
.” (TJ-MG - AC: 10000221589039001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 31/08/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. APLICAÇÃO CDC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA AFASTADA. (...) 4
- É entendimento pacífico na jurisprudência que, em se tratando de juros moratórios, a sua capitalização mensal é vedada por falta de amparo legal, mormente levando-se em conta que não pode ultrapassar o limite de 1% (um por cento) ao mês, conforme regramento inserto no artigo 406 do Código Civil/2002
.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.”
(TJ-GO 5044969-98.2021.8.09.0051, Relator: DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2022)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APELAÇÃO DA COOPERATIVA DE CRÉDITO.
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. ÍNDICES OFICIAIS. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO DO EMBARGANTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL SOBRE A CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. VERBA ADVOCATÍCIA AO DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO DEVIDA. 1.
Por não haver previsão legal específica para a capitalização dos juros moratórios legais, não pode ser esta admitida
. Inaplicáveis as disposições do art. 591, do Código Civil vigente, porquanto a previsão de capitalização anual de juros se refere ao mútuo, ou seja, juros remuneratórios. 2. Os encargos contratuais se aplicam até a data do ajuizamento da demanda, quando então a dívida passa a ser atualizada pelos índices oficiais, tal como determinado na sentença. 3. Tendo em vista que houve o acolhimento parcial dos embargos monitórios, com o reconhecimento da sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em percentual sobre o proveito econômico obtido individualmente pelas partes. APELO 1 PARCIALMENTE PROVIDO. APELO 2 CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO
.” (TJ-PR - APL: 00396828220178160021 Cascavel 0039682-82.2017.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 18/02/2023, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2023)

Por fim, no que diz respeito à
redistribuição do ônus sucumbencial
, sabe-se que se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86 do CPC).

Nos casos de sucumbência recíproca, o CPC admite que uma das partes arque por inteiro com as despesas e com os honorários advocatícios, se um dos litigantes sucumbir em parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único, do CPC).

In casu
, analisando a petição inicial, verifica-se que a parte autora requereu a revisão do contrato referente a: a) capitalização diária ou mensal dos juros; b) nulidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem; c) nulidade da tarifa de registro de contrato; d) abusividade do valor cobrado a título de tarifa de cadastro; d) nulidade do seguro prestamista; e e) nulidade da cobrança de comissão de permanência.

Nesse contexto, fora reconhecida a ilegalidade da capitalização diária dos juros remuneratórios e moratórios e a nulidade da cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato.

Assim, não fora acolhida a pretensão referente a nulidade do seguro prestamista e da comissão de permanência, bem como abusividade do valor cobrado a título de tarifa de cadastro, de forma que deve ser mantida a proporção fixada em sentença (50% para cada)

Contudo, a sentença fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa (R$6.996,69), correspondente a quantia de R$699,66 (seiscentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos), valor ínfimo para o caso em apreço, consoante parâmetros dispostos nos §§2º e 8º do art. 85 do CPC.

Logo, diante da sucumbência recíproca, deve ser majorado os honorários para o patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, a fim de reconhecer a legalidade da cobrança do seguro prestamista.

Ainda,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
LAURO ANTÔNIO SALES DO NASCIMENTO
, para reconhecer a abusividade da capitalização diária de juros, afastando sua incidência no contrato celebrado pelas partes, bem como majorar o ônus sucumbencial, nos termos da fundamentação supra, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024